Tribunal: CARF
Processo: 12448.726047/2011-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA CAROLINA MALDONADO MENDONCA KRALJEVIC
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.726047/2011-98
ACÓRDÃO
1003-004.399 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO CLASSICO SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2006
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA.
SUFICIÊNCIA DOS ELEMENTOS PARA O DESLINDE DA QUESTÃO. Súmula
CARF no 163.
Incumbe à autoridade julgadora avaliar a necessidade da realização de
prova pericial para o deslinde do feito e, caso a considere prescindível,
possui plena discricionariedade para indeferi-la, desde que o faça de forma
fundamentada.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LAPSO TEMPORAL ENTRE A CIÊNCIA DO
PROCESSO E O JULGAMENTO DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
NÃO APLICAÇÃO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA CARF
no 11
Nos termos da súmula CARF no 11, “não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal”.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, em consequência, negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic – Relatora

Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.399 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.726047/2011-98
2
Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Guilherme Adolfo dos Santos
Mendes, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior e
Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de despacho decisório que homologou a compensação declarada nos
PER/DCOMP de números 28741.05237.220906.1.7.06-6230 e 04209.25051.040106.1.3.06-2029 e
homologou parcialmente a compensação declarada no PER/DCOMP no
29554.82784.111206.1.3.06- 0006, nos seguintes termos:
Não podemos aceitar o crédito de IRRF - Juros sobre Capital Próprio alegado pelos
seguintes motivos:
1) A interessada anexou aos autos deste processo cópias de Avisos de pagamento
de rendimentos referentes a Juros sobre Capital Próprio nos valores brutos de R$
6.000.000,00 e R$ 5.500.000,00, efetuados em 05/01/2006 e 22/03/2006,
correspondentes a retenções de IRRF nos valores de R$ 900.000,00 e R$
825.000,00, respectivamente - doc.07, mas nada consta na DIRF - AC 2006 —
BENEFICIARIO Banco Classico S/A - a respeito da retenção de IRRF - Juros sobre
Capital Próprio, no valor de R$ 1.725.000,00, correspondente ao declarante de
CNPJ 33.00.167/0001-01 (Petróleo Brasileiro S/A), como já dito anteriormente;
2) Os rendimentos contabilizados a crédito na conta 7.1.5.20.00.001-4 (Renda de
Títulos Renda Variável), referentes ao IRRF alegado, somam apenas R$
10.431.900,00 (R$ 5.115.900,00, R$ 4.783.000,00 e R$ 443.000,00);
3) Aplicando a alíquota de 15% sobre a soma dos valores acima citados
encontramos IRRF no valor de R$ 1.564.785,00, valor inferior ao IRRF
contabilizado pela interessada — R$ 1.725.000,00;
4) Ainda que consideremos o valor de R$ 267.092,64, também constante na conta
7.1.5.20.00.001-4 (Renda de Títulos Renda Variável), apesar de não se encontrar
assinalado pela interessada, mas referente a "Importe Rend. Creditados pela
Petrobrás", o valor de IRRF apurado mediante aplicação da alíquota de 15% seria
R$ 1.604.849.09, valor ainda inferior ao IRRF contabilizado pela interessada;
Assim, não podemos considerar que o valor do rendimento correspondente ao
IRRF e à alíquota de 15% foi oferecido à tributação, motivo pelo qual não deve ser
reconhecido o crédito de IRRF — Juros sobre Capital Próprio — código 5706 - no
valor de R$ 1.725.000,00, pleiteado pela interessada.
Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.399 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.726047/2011-98
3
Contra tal decisão, a Recorrente apresentou manifestação de inconformidade,
sustentando, em síntese, que: (i) mesmo não tendo homologado o valor do crédito de R$
1.725.000,00 a autoridade que analisou o processo em seu relatório reconhece os avisos de
pagamentos (Créditos) enviados pela Petrobrás nos valores de R$ 6.000.000,00 E r$ 5.500.000,00
com as respectivas retenções de IRRF, nos valores de R$ 900.000,00 e R$ 825.000,00; (ii) não
obstante o reconhecimento dos avisos remetidos pela Petrobrás, reconhece também os créditos
efetuados nas contas de receitas do impugnantes nos valores de R$ 5.115.900,00, R$ 4.873.000,00
e R$ 443.000,00, cuja soma atinge o montante de R$ 10.431.900,00 e cuja conta creditada é
7.1.5.20.00.001-4 (Renda de Títulos de Renda Variável; (iii) considerando os valores dos créditos
acima efetuados na conta receita acima assinalada a autoridade que analisou o processo concluiu
com aplicação da alíquota de 15% de IRRF sobre referidos créditos chegando a valor de R$
1.564.785,00; (iv) a Autoridade Fiscal menciona o valor R$ 267.092,64 que por estar contabilizado
na conta de receita 7.1.5.20.00.001-4 (Renda de Títulos de Renda Variável) e se somado ao valor
antes considerado para o cálculo de IRRF, elevaria aquele IRRF para o montante de R$
1.604.849,09; (v) a Autoridade Fiscal considerou os valores creditados à conta 7.1.5.20.00.001-4
de Renda de Títulos de Renda Variável como sendo valores brutos, enquanto que tais valores ali
creditados são líquidos do IRRF, pois este já foi retido e recolhido pela fonte pagadora; (vi) o IRRF a
alíquota de 15% sobre o valor bruto de R$ 12.272.823,52 apurado corresponderia a R$
1.840.923,52, ou seja, valor superior ao crédito utilizado na compensação não homologada, de R$
1.725.000,00; e (vii) se a Autoridade Fiscal reconhece as fls 161 do processo que o valor de R$
1.725.000,00 foi contabilizado no razão em 30/06/2006 a débito da conta 1.8.8.45.00.0005-1
(Juros Sobre Capital Próprio), está implicitamente reconhecendo o crédito na conta
7.1.5.20.00.003 (Rendas com Títulos Renda Variável) feito no mesmo momento, no mesmo livro
razão.
Sobreveio a decisão da DRJ, que julgou parcialmente procedente a manifestação de
inconformidade, para acrescentar R$ 461.460,00 ao direito creditório antes reconhecido pela
Autoridade Fiscal, conforme abaixo:
23. Singela consulta ao Sistema DIRF da Receita Federal revela a existência de
retenção na fonte efetuada pela sociedade empresária com CNPJ no
33.000.167/0001-01, no montante de R$ 461.460,00, cf. se verifica na cópia de
tela abaixo. (...)
24. O valor do rendimento declarado, por seu turno, é compatível com o
montante de rendimentos declarados na linha 37 da ficha 06B da DIPJ 2007 A/C
2006, cf. se verifica abaixo. (...)
25. Importa destacar que a legislação que disciplina a dedutibilidade das
retenções de receita sofridas na fonte reza que, para efeito de verificação desse
tipo específico de direito creditório, é imprescindível a apresentação de
comprovante de retenção em fonte, vide art. 55 da Lei no 7.450, de 1985,
reproduzido abaixo. [Grifou-se]
Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.399 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.726047/2011-98
4
26. A ausência de tal comprovação pode ser suprida por informação constante no
Sistema DIRF, cf. visto acima, pois essa equivale à versão digital do informe
correspondente. (...)
33. Não há pois que se analisar a escrituração da manifestante ou documentos
bancários eventualmente produzidos por particulares na ausência do formulário
estatuído pela IN SRF n 120, de 8 de dezembro de 2000, em vigor à época dos
eventos em análise. É obrigação da interessada, como visto, instruir sua demanda
com toda a documentação determinada pela legislação
Intimada, a Recorrente interpôs recurso voluntário, alegando, em resumo que: (i) o
órgão julgador incorreu em cerceamento do direito de defesa ao indeferir a perícia solicitada pela
Recorrente; e (ii) ocorreu prescrição intercorrente, tendo em vista que a Recorrente foi
cientificada da existência do processo em 17.10.2011, em 09.11.2011 apresentou manifestou sua
inconformidade, que somente foi julgada em 05.08.2018. Ao final, pede o conhecimento e
provimento do recurso voluntário, para anular a decisão recorrida.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Relatora
I – ADMISSIBILIDADE
A Recorrente recebeu intimação por carta, com aviso de recebimento, em
23.08.2018 e interpôs o recurso voluntário ora em análise em 19.02.2018 (comprovante de
juntada anexado ao Processo Administrativo no 12448.733815/2011-60, apenso ao presente).
Portanto, tendo em vista o prazo de 30 dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/1972, é
tempestivo o recuso voluntário.
O recurso voluntário cumpre com os demais pressupostos de admissibilidade, razão
pela qual deve ser conhecido.

II – PRELIMINARES
II.1 – Cerceamento do direito de defesa
A decisão recorrida justifica o indeferimento da diligência na sua desnecessidade,
tendo em vista que “os elementos trazidos ao conhecimento são suficientes para o deslinde da
questão e as respostas aos quesitos apresentados não teriam o condão de modificar tal
entendimento como será demonstrado neste voto”.
Sobre o tema são os artigos 18 e 28 do Decreto 70.235/72:
Fl. 288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.399 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.726047/2011-98
5
“Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine”.
“Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o
mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento
fundamentado do pedido de diligência ou perícia, se for o caso.”
Assim, resta claro que incumbe à autoridade julgadora avaliar a necessidade da
realização de prova pericial para o deslinde do feito e, caso a considere prescindível, possui plena
discricionariedade para indeferi-la, desde que o faça de forma fundamentada.
Sobre o tema é, ainda, a Súmula CARF no 163, aprovada em 06.08.2021: “O
indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que
considerar prescindíveis ou impraticáveis”.
Portanto, tendo em vista que, no presente caso, a decisão recorrida motivou
indeferimento do pedido de produção de prova pericial na sua desnecessidade, não há que se
falar em nulidade em razão de cerceamento do direito de defesa.

II.2 – Prescrição intercorrente
Preliminarmente, sustenta a Recorrente, ainda, que ocorreu prescrição
intercorrente no presente caso, vez que a Recorrente foi cientificada da existência do processo em
17.10.2011 e em 09.11.2011 apresentou manifestou sua inconformidade, que somente foi julgada
em 05.08.2018.
Sobre o tema é a Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Diante do exposto, afasto a preliminar arguida.

III – CONCLUSÕES
Diante do exposto, conheço do recuso voluntário, afasto as preliminares e nego
provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic

Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.399 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.726047/2011-98
6

Fl. 290
DF CARF MF
Original